Tribunal: TJMT
Processo: 1007421-30.2022.8.11.0015
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007421-30.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[T. M. D. S. M. - CPF: 110.402.401-27 (APELANTE), CAMILA VILCHES LEMES - CPF: 024.792.011-80 (ADVOGADO), SANDRIANA RODRIGUES DE SOUZA MACEDO - CPF: 050.507.211-48 (APELANTE), EBANX LTDA - CNPJ: 13.236.697/0001-46 (APELADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI registrado(a) civilmente como THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), TABATHA OLIVEIRA DE ANDRADE - CPF: 154.796.887-74 (ADVOGADO), LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO - CPF: 250.298.778-43 (ADVOGADO), SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. - CNPJ: 35.635.824/0001-12 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SANDRIANA RODRIGUES DE SOUZA MACEDO - CPF: 050.507.211-48 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1007421-30.2022.8.11.0045.

APELANTE:
T.M.D.S.M, REPRESENTADO POR SANDRIANA RODRIGUES DE SOUZA MACEDO.

APELADO:
EBANX LTDA E SHPS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA REJEITADA – MENOR – HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA – NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA ELABORAÇÃO DO PARECER FINAL – ARTIGO 279 DO CPC – NULIDADE ABSOLUTA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em se tratando de parte menor de idade, cuja hipossuficiência econômica é presumida, mormente pela ausência de percepção de rendimentos, revelam-se preenchidos os pressupostos à concessão da gratuidade judiciária.

O Ministério Público deve ser intimado para intervir, na condição de fiscal da ordem jurídica, nos processos que envolvam interesses de incapaz, sob pena de nulidade, consoante art. 178, II c/c art. 279, caput e § 2º, ambos do CPC.

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1007421-30.2022.8.11.0045.

APELANTE:
T.M.D.S.M, REPRESENTADO POR SANDRIANA RODRIGUES DE SOUZA MACEDO.

APELADO:
EBANX LTDA E SHPS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
T.M.D.S.M, representado por

SANDRIANA RODRIGUES DE SOUZA MACEDO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação De Indenização por Danos Morais de nº 1007421-30.2022.8.11.0015, julgou improcedentes os pedidos iniciais, além da condenação da parte requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa e exigibilidade ante ao deferimento da assistência judiciária (Id. 241797174).

Em suas razões de Id. 241797175, a parte apelante sustenta preliminarmente a ocorrência do cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado e a ocorrência de ofensa ao principio da vedação da decisão surpresa.

Sustenta, ainda, a legitimidade da empresa EBANX LTDA, a nulidade da sentença ante a não inclusão da empresa Alipay Brasil Meios de Pagamento Ltda no polo passivo.

No mérito, alega a responsabilidade das requeridas, ante ao uso indevido do direito de imagem do autor.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 241797177 e Id. 241797179, por meio das quais os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso interposto. Preliminar de impugnação a assistência judiciária.

Parecer do Ministério Público manifestando pelo reconhecimento da nulidade da sentença, ante a ocorrência de cerceamento de defesa.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

vi

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar – Impugnação a assistência Judiciária.

Egrégia Câmara:

O apelado
SHPS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
impugna a assistência judiciária concedida à parte autora.

Pois bem.

É assente na jurisprudência que o menor de idade detém presunção de hipossuficiência econômica, haja vista que o benefício da assistência judiciaria é de caráter personalíssimo.

Neste seguimento:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – MENOR DE IDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA - RECURSO PROVIDO. Em se tratando de parte menor de idade, cuja hipossuficiência econômica é presumida, mormente pela ausência de percepção de rendimentos, revelam-se preenchidos os pressupostos à concessão da gratuidade judiciária.” (TJ-MT - AI: 10016533720238110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2023).

Assim,
mantenho
a assistência judiciária concedida.

Voto Preliminar – Nulidade de Sentença – Ausência de Intimação do Ministério Público para apresentação do Parecer Final.

Egrégia Câmara.

O apelante e o Ministério Público sustentam a nulidade da sentença, haja vista que não foi intimado para a elaboração do Parecer Final.

Pois bem.

O art. 178, II, do Código de Processo Civil dispõe que:
“O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam: (...) II - interesse de incapaz.”

Outrossim, o art. 279 dispõe que:
“
É nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir
.”

No presente caso, verifica-se que durante a instrução processual o Ministério Público foi intimado para se manifestar e elaborou o seguinte parecer:
“compulsando os autos, em especial a petição de ID: 102158299, nota-se que a parte requerida Ebanx Ltda postulou pela produção de provas. Em assim sendo, visando evitar a vedada decisão-surpresa
1
, requer-se seja proferida decisão judicial acerca da necessidade ou não de dilação probatória, ou seja, da intenção de abreviação ou não do procedimento mediante julgamento antecipado do mérito, intimando-se as partes e, após, por nova vista ao Ministério Público, na forma do artigo 179, inciso I, do CPC.”

Sobreveio aos autos a sentença recorrida.

Nesse contexto, observa-se a ausência de intimação do Ministério Público para apresentar parecer final em processo que atua na qualidade de
custos legis
, com esteio no art. 178, II, do Código de Processo Civil.

Assim, a declaração de nulidade da r. sentença é medida impositiva.

Neste seguimento:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERESSE DE INCAPAZ. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PARECER FINAL. PRELIMINAR. NULIDADE ABSOLUTA. ARTIGO 279 DO CPC. INTERVENÇÃO OBRIGATÓRIA. PREJUÍZO DEMONSTRADO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PREJUDICADO. 1. 1. O Ministério Público deve ser intimado para intervir, na condição de fiscal da ordem jurídica, nos processos que envolvam interesses de incapaz, sob pena de nulidade, consoante art. 178, II c/c art. 279, caput e § 2º, ambos do CPC. 2. A ausência de intimação do órgão ministerial para intervir em feito no qual figura menor de idade restringe o exercício das funções institucionais e, por conseguinte, acarreta a nulidade absoluta de todos os atos praticados a partir do momento em que o MP deveria ter sido intimado, conforme determina o art. 279, § 1º do CPC. 3. A ausência da intimação do parquet para apresentar parecer final com consequente prolação de sentença em desfavor dos menores, caracteriza prejuízo concreto, que autoriza a cassação da sentença ante a nulidade dos atos posteriores ao momento em que o órgão ministerial deveria intervir. 4. Preliminar de nulidade suscitada pelo Ministério Público acolhida. Sentença cassada. Recurso dos autores prejudicado.” (TJ-DF 07041713520208070018 DF 0704171-35.2020.8.07.0018, Relator: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 29/09/2021, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 13/10/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Dispositivo.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação de
T.M.D.S.M, representado por

SANDRIANA RODRIGUES DE SOUZA MACEDO para
ANULAR
a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento.

Inaplicável o art.85, § 11 do Código de Processo Civil, haja vista a anulação da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024